Tribunal: TJDFT
Processo: 0704237-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ROUBO. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DESFAVOR DE TODOS OS DENUNCIADOS. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO.
1. Do recurso das assistentes de acusação. Havendo insuficiência probatória, o Poder Judiciário não está autorizado a proferir decreto condenatório, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, absolvendo o réu em face da ausência de certeza da ocorrência dos fatos que lhe são imputados.
2. No caso dos autos, a vítima teve seu veículo e objetos pessoais roubados por um indivíduo que, supostamente, estaria sendo acobertado por outro indivíduo em um veículo próximo ao local dos fatos. O veículo roubado foi apreendido na posse de outras duas pessoas, que o receptaram. A vítima não foi capaz de reconhecer o autor do delito de roubo, ao passo que a polícia não logrou êxito em confirmar que o carro que estava próximo ao local dos fatos seria de um dos acusados, bem como não restou demonstradas a participação deles no roubo.
3. Não se pode averiguar quem causou os danos à vítima, haja vista que os dois acusados por roubo restaram absolvidos. De igual forma, o crime de receptação pelo qual foram condenados os outros dois réus não permite a conclusão de qual deles foi o causador dos danos. Assim, não há como dar provimento ao apelo para condenar todos os denunciados ao pagamento dos danos morais e materiais sofridos pela vítima.
4. Do recurso do primeiro réu (Deivson). Estando o réu na posse do bem, no delito de receptação, a ele incumbe a prova da sua origem lícita ou de que o obteve de modo culposo, ônus do qual a Defesa não se desincumbiu. Recurso desprovido.
5. Do recurso do segundo réu (Francisco). A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1972098 / SC, definiu que a confissão, embora ocorrida apenas perante a autoridade policial, deve atrair a incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal, mesmo que a confissão não seja utilizada como fundamento da sentença, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e readequar a dosimetria da pena.
6. CONHECIDOS. DESPROVIDOS OS RECURSOS DAS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO E DO PRIMEIRO RÉU. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO SEGUNDO RÉU para reduzir-lhe a pena. Sentença parcialmente reformada.